Tribunal: STF
Processo: AI 403595
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO-ESGOTAMENTO
 DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
        O recurso extraordinário só é cabível quando seus
requisitos constitucionais de admissibilidade são preenchidos, e um
deles é o de que a decisão recorrida decorra de causa julgada em
única ou última instância (art. 102, III, da Constituição
federal).
        Incidência, no caso, da Súmula 281 do Supremo Tribunal
Federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.